Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-11.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010775-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO SOUSA DA CRUZ - CPF: 818.217.431-72 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1004705-83.2021.8.11.0041, apresentada por ANTONIO SOUSA DA CRUZ, homologou o laudo pericial de Id. 83645314, totalizando o débito remanescente a ser pago pelo requerido no valor de R$43.606,19 (quarenta e três mil seiscentos e seis reais e dezenove centavos), intimando-o para realizar o pagamento no prazo legal, sob pena de penhora. (Id. 130461685 - pg. 315/318).

Em breve síntese, o banco recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de que o juízo se encontra garantido e há perigo de dano imediato caso seja determinado o levantamento de valores pelo agravado, antes do julgamento final deste recurso.

Sustenta que há excesso de execução por conta dos parâmetros equivocados utilizados pelo
expert,
que primeiro deveria ser aplicar a taxa média do mercado sobre os valores de saques, e após, dividir pela quantidade de meses do contrato, ou seja, do pagamento da primeira parcela, em 10/11/2014 até 10/06/2021, uma vez que nos termos do v. acórdão foi determinada a conversão do contrato em empréstimo consignado.

Aduz que também houve equivocou ao não deduzir os valores pagos mês a mês, para sucessivamente apurar o saldo.

Requer a concessão do efeito suspensivo nele postulado e, ao final, o integral provimento do recurso para reformando a decisão agravada, seja: (i) reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG de serem homologados no valor de R$10.579,61. Sucessivamente, seja nomeado um novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado pelo executado, para elaboração de novo cálculo, nos termos do Art. 471 do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 132334661.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 132634171.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 135238187, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou ação declaratória em face do agravante BMG, objetivando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a condenação do BMG à restituição dos valores descontados e indenização a título de dano moral.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos do acórdão de Id. 130461685 - pg. 125/129. Diante do trânsito em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento da quantia de R$88.576,17 (Id. 72058330).

O agravante BMG, após ser intimado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afirmando que o valor devido era de R$10.579,61 (Id. 73460105).

Em decorrência da divergência de valores, o Magistrado
a quo
determinou a realização de perícia contábil, cujo Laudo Pericial de Id. 81992660 apontou inicialmente o saldo remanescente em favor do agravado no valor total de R$40.136,53. Contudo, levando em conta as impugnações do BMG (Id. 83128379) o perito retificou o laudo pericial contábil no importe de R$44.856,19 (Id. 130461685 - pg. 294/).

Em seguida, o Magistrado
a quo
homologou o referido laudo pericial e, considerando que o pagamento se deu de forma parcial, qual seja, R$10.841,41, procedeu-se o abatimento do valor devido homologado de R$44.856,19, dos 50% dos honorários periciais devidos pela parte autora, totalizando um débito ao requerido de R$43.606,19(quarenta e três mil seiscentos e seis reais e dezenove centavos), intimando-o para realizar o pagamento no prazo legal, sob pena de penhora.

Inconformado, o agravante aduz que há excesso de execução, primeiro pela metodologia empregada na apuração do débito, onde o perito deveria aplicar inicialmente a taxa média do mercado sobre os valores de “saques”, e após, dividir pela quantidade de meses do contrato, segundo por não deduzir os valores pagos mês a mês, para sucessivamente apurar o saldo, terceiro porque houve a utilização da taxa de juros diversa daquela determinada no acórdão.

Requer seja reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG serem homologados no valor de R$10.579,61. Sucessivamente, pugna pela nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado pelo executado, para elaboração de novo cálculo, nos termos do Art. 471 do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, analisando o laudo pericial, verifica-se da planilha nº 81992660, item III, pág. 04 (Id. 130461685 - Pág. 251/253), que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados no acórdão, à época do saque (Id. 130461685 - pg. 125/129), em dissonância ao aventado pelo agravante.

Além disso, em resposta à impugnação apresentada pelo banco, o perito esclareceu o porquê da divergência de valores apresentados pelo impugnante daquele apurado pelo laudo, que se deu pelo emprego indevido pelo agravante da Tabela Price e dos juros à taxa de 2,14% ao mês, em desacordo com as decisões judiciais. (Id. 130461685 - pg. 303).

Portanto, no caso dos autos, a falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial do Id nº 83645314 - da origem.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022